Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ADEMILTON MARCELO MORAES DE SA - CPF: 073.088.431-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a produção da prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1045006-09.2020.8.11.0041
em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
ajuizada por
ADEMILTON MARCELO MORAES DE SÁ,
distribuiu proporcionalmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), determinando a intimação da seguradora para efetuar o pagamento de 50% do valor (ID 55528971 - dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 87797965), a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos qualquer laudo pericial para comprovar que faz jus à indenização securitária, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada de modo que os honorários periciais sejam suportados integralmente pela parte autora e, em sendo beneficiária da justiça gratuita, requer que o Estado assuma a integralidade das despesas periciais.

A liminar foi indeferida (ID 88087062).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 88844450.

Sem contrarrazões (ID 92349975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada
ADEMILTON MARCELO MORAES DE SÁ
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, para o recebimento da indenização por invalidez.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular constatou que os documentos não eram conclusivos quanto a invalidez apresentada pela parte agravada, motivo pelo qual determinou a produção da prova pericial, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este a ser rateado proporcionalmente entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.

Inconformada recorre a seguradora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que distribuiu proporcionalmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei n. 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que o magistrado singular determinou a produção da prova pericial de ofício conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 87595968):

“(...) Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT proposta com fulcro no art. 3º da Lei n. 6.194/1974.

Para a prova pericial médica nomeio perito do juízo o médico DOUTOR REINALDO PRESTES, com endereço no consultório localizado no Centro Médico CPA – Rua Pelotas, nº 07, Bairro CPA I, telefone nº (65) 3051-2115 e (65) 98117-0025, em Cuiabá/MT, e-mail: reiprestes@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC), fixando o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do início dos trabalhos, para entrega do laudo (CPC art. 477).

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert : Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico.

Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da demanda.

Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC). (...).”

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da Justiça Gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será
paga pela parte que houver requerido a perícia, ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ademais, a Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC/15:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e

deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, quando a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo magistrado o pagamento dos respectivos honorários deverá ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EX OFFICIO - HONORÁRIOS DO EXPERT – RATEIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, enquanto as partes haviam requerido tão apenas a produção de prova testemunhal, de modo que, o custeio dos honorários do Expert deverá ser rateado entre as partes.”

(N.U 1015770-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFICIO – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3º, CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o Magistrado requer a produção de prova pericial, de oficio, deve a remuneração do assistente técnico ser custeado por ambas as partes. Sendo uma delas beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3º do CPC.”

(N.U 1012459-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo magistrado.

Ainda que a prova pericial não tivesse sido determinada de ofício os honorários periciais seriam divididos na proporção de 50% para cada uma das partes tendo em vista a existência de pedido expresso para realização da prova pericial na petição inicial (ID 38832810 – dos autos originários) e na contestação, inclusive com a indicação de quesitos pela apelante

(ID 50887572 – dos autos originários).

Com essas considerações
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021